Tribunal: TJES
Processo: 5004986-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004986-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL SERRAO PAGANOTTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, JULGAMENTO EXTRA PETITA, DECISÃO SURPRESA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reformar decisão e manter o embargante no polo passivo da Execução Fiscal, reconhecendo a possibilidade de redirecionamento da execução ao sócio-administrador em razão de infração à legislação tributária consubstanciada na cassação da inscrição estadual da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em supressão de instância ou julgamento extra petita ao reconhecer fundamento diverso daquele sustentado no agravo; (ii) estabelecer se houve decisão surpresa ou cerceamento de defesa em razão da juntada posterior de processo administrativo; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegada existência de coisa julgada decorrente de julgamento anterior em outro Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, afastando a existência de omissão ou contradição.

Não ocorre julgamento extra petita quando o órgão julgador, à luz do princípio
iura novit curia
, aplica fundamento jurídico diverso daquele indicado pela parte, desde que respeitados os limites fáticos da demanda.

A responsabilidade do sócio-administrador decorre de infração à legislação tributária que motivou a cassação da inscrição estadual, fundamento suficiente e anterior à dissolução irregular da empresa.

A juntada de processo administrativo fiscal não configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa, por se tratar de documento público e pertinente à instrução do recurso.

O acórdão recorrido faz referência expressa ao Agravo de Instrumento nº 5004726-98.2021.8.08.0000, afastando a alegação de omissão quanto à coisa julgada.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são inadmissíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há julgamento extra petita quando o julgador aplica fundamento jurídico diverso daquele indicado pela parte, desde que observados os limites fáticos da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5004986-73.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
GABRIEL SERRÃO PAGANOTTI

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GABRIEL SERRÃO PAGANOTTI
contra o v. acórdão de Id15140232, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para reforma a decisão recorrida e manter o ora embargante no polo passivo da Execução Fiscal nº5001839-78.2021.8.08.0021.

Em suas razões recursais de Id15265347, o embargante alega, em síntese, que

o acórdão a) incorreu em supressão de instância e julgamento extra petita ao reconhecer a possibilidade de redirecionamento da execução ao sócio com base na cassação da inscrição estadual da empresa muito embora a argumentação do então agravante se voltasse apenas para a suposta ocorrência de dissolução irregular; b) incorreu em decisão surpresa e cerceamento de defesa ao permitir a juntada posterior do processo administrativo; c) omitiu-se quanto à existência de coisa julgada relativa ao Agravo de Instrumento nº5004726-98.2021.8.08.0000, que já teria analisado a questão anteriormente.

Com base em tal alegação, pleiteia seja o recurso provido para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes.

Contrarrazões de Id 16951224, pelo desprovimento do recurso.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, não se vislumbram os vícios apontados. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia.

Nesse sentido não há que se falar em ocorrência de supressão de instância e julgamento extra petita, pois, muito embora a argumentação do então agravante tenha focado na suposta dissolução irregular da empresa como ato ensejador do redirecionamento da execução, mencionou também a infração à lei, e o acórdão consignou que “
a análise da questão não pode se limitar a essa perspectiva
[dissolução irregular]
. A responsabilidade do sócio-administrador, na hipótese, emerge de um fundamento mais robusto e anterior à própria cessação das atividades: a infração à legislação tributária, que motivou o ato administrativo de cassação da inscrição estadual”.

Ademais,
“decidida a lide nos limites em que foi proposta, não há falar em ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC, tendo em vista que a fundamentação não é critério apto para a avaliação de julgamento extra petita. Aplicável ao caso o princípio iura novit curia, o qual, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte”
(STJ. AgInt no REsp1426707/RJ. 2013/0416567-7. Segunda Turma. Rel.: Og Fernandes. Julgamento: 30/08/21).

Outrossim, também não há que se falar em violação ao contraditório ou cerceamento de defesa pela apresentação de cópia do processo administrativo fiscal, uma vez que inexiste qualquer óbice à instrução do Agravo de Instrumento com os documentos que o julgador entender necessários, sobretudo quando se tratam de documentos públicos e que embasaram o próprio feito executivo.

Por fim, também não se observa omissão quanto à suposta existência de coisa julgada relativa ao Agravo de Instrumento nº5004726-98.2021.8.08.0000, uma vez que o acórdão recorrido fez expressa menção ao mesmo, como se pode observar do excerto a seguir transcrito, ainda que não tenha entendido pela existência de identidade entre as demandas:

[...] Na decisão, o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido por considerar que não restou evidenciado o excesso de poderes, a infração a lei ou ao estatuto ou, ainda, a dissolução irregular da sociedade empresária, o que foi confirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5004726-98.2021.8.08.0000. [...]

Isso posto, ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Por fim, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.